Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-85.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003176-85.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 024.992.451-07 (JUIZO RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 024.992.451-07 (RECORRIDO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE ENFERMEIRO - CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO – ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA

“1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público”.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
reexame necessário de
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos do mandado de segurança n.
1003176-85.2017.8.11.0003
impetrado por
GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES
, que concedeu a segurança
vindicada consistente na convocação e nomeação imediata da impetrante para o cargo de Enfermeiro, relativo ao concurso realizado em 2016, no qual foi classificada na 19a posição.

As partes não interpuseram recurso, conforme consta da certidão de id. 1243180.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela retificação da sentença, com a consequente denegação da ordem - id. 1369794 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos do mandado de segurança n. 1003176-85.2017.8.11.0003 impetrado por GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES, que concedeu a segurança vindicada consistente na convocação e nomeação imediata da impetrante para o cargo de Enfermeiro, relativo ao concurso realizado em 2016, no qual foi classificada na 19a posição.

Com estas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Quanto a questão posta em mesa, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a existência de vaga não obriga o município a proceder a nomeação de candidatos que figuram no cadastro de reserva, haja vista sua discricionariedade, desde que dentro do prazo de vigência do certame.

Nesse contexto, o classificado possui mera expectativa de direito quanto à sua nomeação, situação que se convolará em direito subjetivo nos casos acima previstos.

No entanto, no caso concreto, não restou demonstrado que durante a vigência do concurso foram realizadas contratações precárias de servidores para o mesmo cargo.

Isso porque, em que pese os documentos acostados nos autos demonstrem que após a homologação do concurso, o apelado nomeou profissionais para exercerem o cargo de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, não restou comprovado que se tratam de cargos efetivos, já que tal programa foi instituído pelo governo federal, em convênio com o Município, de modo que a qualquer momento, poderá ser extinto.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO ENFERMEIRO –– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME - CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO ENFERMEIRO –– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME - CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Dessa forma, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser retificada, pois não há demonstrativo inequívoco da necessidade de preenchimento das vagas para o mesmo cargo efetivo pelo qual a apelante se encontra classificada.

Impende destacar

que no parecer ministerial (id. 1369794), restou consignado que:

“No caso dos autos, cumpre deixar claro que, embora comprovadas pela impetrante a hipótese de contratações precárias e temporárias pela administração, há que levar em consideração que tais admissões foram efetivadas para integrar o quadro do Programa da Saúde da Família (PSF).

É relevante dizer, no tocante, que referido programa, de iniciativa do Governo Federal por meio do Ministério da Saúde, é implantado e executado através de Convênios firmados pelos Estados e Municípios com o Ministério da Saúde e com a FUNASA, em virtude dos quais agregam verba disponibilizada pelo ente público federal.

Segundo a definição da melhor doutrina, os convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes

Em relação ao PSF, tanto a União (Ministério da Saúde) quanto os Estados (Secretarias Estaduais de Saúde) e os Municípios (Secretarias Municipais de Saúde) têm interesse no aprimoramento e na consolidação do Sistema Único de Saúde, formando, desta forma, um interesse recíproco para esse fim.

Convencionado junto ao Ministério da Saúde, portanto, o Município recebe verbas federais e, com estas, promove a seleção, a contratação e a remuneração dos profissionais que integram as equipes de saúde da família.

Não é demais dizer, portanto, que os profissionais contratados pelo convênio do PSF não ocupam cargo efetivo do ente público municipal e, por isso, referidas admissões não importam preterição dos candidatos que aguardam a chamada em concurso público”.

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser retificado
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer do douto Procurador Geral da Justiça, RETIFICO a

sentença para fins de denegar a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020